Tribunal: TJMT
Processo: 1000852-68.2023.8.11.0050
Órgão julgador: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-06-02
Data de publicação: 2025-06-06

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1000852-68.2023.8.11.0050
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Competência dos Juizados Especiais]
Relator:
Des(a).
HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

Turma Julgadora:

[DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS - CNPJ: 24.772.287/0001-36 (APELANTE), MARTA LUCIA ALQUATI - CPF: 092.041.448-66 (APELADO), MARCO ANTONIO MEDEIROS DA SILVA - CPF: 371.562.170-20 (ADVOGADO), KARINA LETTIG GOMES - CPF: 026.077.752-80 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

SÚMULA DE JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO. AUSÊNCIA DE PERDA SUPERVENIENTE DO INTERESSE PROCESSUAL. RECONHECIMENTO DO PEDIDO PELO RÉU. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1.
Ausência de interesse processual.
Quando a parte reclamada reconhece a procedência do pleito, mas não comprova que a pretensão autoral foi efetivamente atendida, não há perda do objeto. Preliminar rejeitada.

2.
Reconhecimento do pedido.
O reconhecimento expresso da parte requerida quanto à procedência da pretensão autoral, sem prova de que o direito reivindicado foi efetivamente satisfeito, implica na procedência dos pleitos da inicial. No presente caso, a parte reclamante reconhece expressamente que é devido a recálculo do IPTU dos exercícios de 2022, 2023 e subsequentes, conforme metragem de 173.890 m2 prevista no Boletim de Cadastro imobiliário, e a proceder com a restituição dos valores pagos a mais dos respectivos exercícios
(ID 243019721/PJe2)
. O juiz de primeiro grau assim manifestou:
"No caso em análise, houve um erro no lançamento do imóvel da Requerente, que foi registrado com uma metragem de 294,280 m2 em vez dos 173,890m2 corretos, conforme confirmado pela Requerida após uma verificação no local (ID: 129171665)."

3. Recurso conhecido e
não provido
.

4.
Sucumbência.

Sem custas, eis que a Fazenda Pública é isenta (CNGC, art. 236). Honorários advocatíciosfixados em 10% sobre o valor da condenação, pela parte recorrente (vencida) (art. 55 da Lei no 9.099/95).

5. Sentença mantida por seus próprios fundamentos, servindo a súmula do julgamento como acórdão, nos termos do art. 46 da Lei no 9.099/95.

É como voto.

Cuiabá/MT, data registrada no sistema.

Hildebrando da Costa Marques

Juiz de Direito - Relator

R E L A T Ó R I O

Recurso

Inominado
:
1000852-68.2023.8.11.0050

Origem
:
2a VARA DE CAMPO NOVO DOS PARECIS

Recorrente
:
MUNICÍPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS

Recorrido
:
MARTA LUCIA ALQUATI

RELATÓRIO

Egrégia

Turma
.

Marta Lucia
Alquati

ajuizou

reclamação

em
face do
Município
de Campo Novo do Parecis.
Noticiou
que: a) o IPTU do
exercício
de 2022
foi

cobrado
com base
em

uma

área

construída
de 294,280 m2,
enquanto
o Boletim de
Cadastro

Imobiliário
(BCI)
registra
173.890 m2; b)
não

houve

obras

ou

benfeitorias no imóvel que justificassem o aumento da área

construída
; c)
buscou

esclarecimentos
junto à
Prefeitura
, mas
foi

informada
que nada
poderia
ser
feito

administrativamente
e que
deveria

procurar
a
justiça
.
Requereu
a
anulação
do
crédito

tributário

referente

ao
IPTU de 2022
e
o
recálculo
do IPTU para 2022, 2023 e
anos

subsequentes
com base
na

área
de 173.890 m2
e a

restituição
dos
valores

pagos
a
maior
.

O
juízo
singular
proferiu

sentença

de
procedência
nos seguintes termos:
“Vistos Trata-se de ação declaratória de cobrança excessiva de
iptu
c/c tutela antecipada de urgência proposta por MARTA LUCIA ALQUATI em desfavor de MUNICÍPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS, ambos devidamente qualificados nos autos em epígrafe. A Requerente contesta a cobrança excessiva do Imposto Predial e Territorial Urbano (IPTU) relativo ao exercício de 2022, referente a um lote urbano situado na Rua Severino
Euflasino
de Lima, n. 1639-NE, Bairro Nossa Senhora Aparecida, de propriedade de Ana Cristina de Souza
Bodan
. Alega a Requerente que o Imposto Predial e Territorial do exercício de 2022 foi calculado sobre uma área de 294,280 m2, enquanto o imóvel está registrado com 173.890m2 no Boletim de Cadastro Imobiliário. A Requerente aduz que ao buscar esclarecimentos junto à Prefeitura Municipal em 15/08/2022, a Requerente solicitou a correção da cobrança do IPTU 2022, contudo, em resposta datada de 05/09/2022, por meio do Ofício no 03/2022 a Requerida informou que nos anos de 2014 a 2021 a área construída era de 158,15 m2, mas no ano de 2022 foi registrada uma área construída de 294,280 m2. A Requerente destaca sua insatisfação diante da ausência de obras ou melhorias no imóvel que justificassem o aumento da área construída e, consequentemente, o aumento do tributo a ser pago. Dessa forma, a Requerente solicitou a concessão da tutela de urgência para limitar as cobranças futuras com base nas informações cadastradas nos boletins de cadastro imobiliário até a conclusão do processo judicial. Além disso, requereu a anulação do crédito tributário referente ao IPTU do exercício de 2022 e o recálculo com base nas informações indicadas no Boletim de Cadastro Imobiliário dos exercícios de 2022, 2023 e subsequentes, bem como a restituição dos valores pagos a mais. A inicial foi recebida, sendo indeferida a tutela de urgência. ID: 124462260 Devidamente citado, na contestação, a Requerido pugnou preliminarmente pela falta de interesse de agir, e perda do objeto da presente ação. Ao final, no mérito requereu a improcedência dos pedidos. Réplica da contestação, reforçando a procedência da ação. ID: 131862371 Em seguida, as partes pugnaram pelo julgamento antecipado da lide. Após, os autos vieram conclusos. É o relato. Fundamento. Decido. O processo está em ordem, não havendo nulidades a serem sanadas ou a serem reconhecidas
ex

officio
. Todos os pressupostos processuais de desenvolvimento válido e regular do processo se fazem presentes, assim como as condições da ação. Assim, o feito encontra-se pronto para decisão e por reputar desnecessária produção de outras provas, além dos documentos já colacionados aos autos, passo ao julgamento antecipado do mérito (art. 355, inc. I, do CPC). Neste sentido é o posicionamento do STJ, que aduz “presentes as condições que ensejam o julgamento antecipado da causa, é dever do juiz, e não mera faculdade, assim proceder.” (REsp 2.832-RJ, STJ, 4a. Turma) Com relação à tese preliminar de carência da ação por ausência de interesse de agir, considero que está fadada ao insucesso. É que, como forma de dar vazão ao princípio da inafastabilidade do Poder Judiciário — que apregoa que não existe a obrigação de promover-se o prévio exaurimento da instância administrativa para que a parte interessada possa ter acesso à prestação jurisdicional, desprezando-se a imprescindibilidade da jurisdição condicionada ou instância administrativa de curso forçado e, ao mesmo tempo, também eliminando a possibilidade de imposição de obstáculos ao acesso ao Poder Judiciário por intermédio da definição de regras lastreadas em lei infraconstitucional [art. 5.o, inciso XXXV da CRFB/88. Consta nos autos o requerimento administrativo formalizado pela Requerente, todavia, sem resposta pela Requerida, sendo assim rejeito a preliminar de carência da ação. A Requerente pugna ainda preliminarmente pela perda do objeto, uma vez que este teria resolvido objeto da presente demanda no momento que proferiu a decisão de primeira instância administrativa, com a consequente revisão do lançamento do IPTU do exercício de 2022. Todavia, entendo que a preliminar suscitada deve ser rejeitada, tendo em vista que o cumprimento da obrigação pelo Município apenas ocorreu no curso do processo após a devida citação, e revisão de ofício, conforme decisão administrativa. ID: 129171665 Superada esta questão, no mérito, os pedidos são procedentes. A controvérsia em questão está centrada na revisão do lançamento do Imposto Predial e Territorial Urbano (IPTU) referente ao exercício de 2022 e aos anos subsequentes, a fim de refletir a metragem correta do imóvel, que é de 173.890m2. Ao analisar os documentos, observa-se que a Requerido realizou de ofício, o lançamento do IPTU do exercício de 2022 após a decisão administrativa de primeira instância ter sido formalizada. (ID: 129171665). Nesse contexto, é importante destacar que é responsabilidade do Município garantir o correto enquadramento dos imóveis de acordo com a legislação vigente, sendo legal a revisão de lançamentos anteriores que não estejam sujeitos à decadência. Ademais, é válido ressaltar que a revisão do lançamento tributário é permitida em caso de erro de fato, entendendo-se esse como um equívoco relacionado ao conhecimento da existência de determinada situação. No caso em análise, houve um erro no lançamento do imóvel da Requerente, que foi registrado com uma metragem de 294,280 m2 em vez dos 173,890m2 corretos, conforme confirmado pela Requerida após uma verificação no local (ID: 129171665). Quanto a esse assunto, o Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo já pronunciou: TRIBUTÁRIO E PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL - LANÇAMENTO TRIBUTÁRIO – IPTU - RETIFICAÇÃO DOS DADOS CADASTRAIS DO IMÓVEL – APURAÇÃO DA ÁREA CONSTRUÍDA - REVISÃO DO LANÇAMENTO. POSSIBILIDADE- ERRO DE FATO - CARACTERIZAÇÃO. 1. A verificação de erro ou equivocada apuração de áreas pela Municipalidade ou a partir de requerimento dos interessados autoriza a revisão do lançamento, ora favorável ao Fisco, ora favorável ao contribuinte, como é a hipótese em exame, cuidando-se de aplicar o mesmo tratamento entre o Fisco e o contribuinte. 2. Não há como aplicar o artigo 146 do Código Tributário Nacional
( CTN
) ao caso concreto, porque não houve alteração do critério jurídico, mas apenas constatação de erro de fato quanto à apuração da área construída. Aplica-se o artigo 165 do CTN que assegura o direito à restituição do tributo quando houver erro na apuração do imposto. No caso dos autos, a própria Administração reconheceu erro de fato na apuração do IPTU em virtude de equívoco na análise da área construída do imóvel – SENTENÇA CONFIRMADA POR SUAS PRÓPRIAS RAZÕES – RECURSO IMPROVIDO. (TJ-SP - RI: 10675258520218260053 SP 1067525-85.2021.8.26.0053, Relator: Fábio Fresca, Data de Julgamento: 23/07/2022, 2a Turma - Fazenda Pública, Data de Publicação: 23/07/2022) Logo, restando demonstrado nos autos o erro de fato no lançamento, a medida é pela procedência. Diante de todo o exposto, JULGO PROCEDENTE a presente ação, com resolução do mérito, nos termos do art. 487, I, do CPC, para CONDENAR a Requerida a proceder com o recálculo do Imposto Predial e Territorial Urbano dos exercícios de 2022, 2023 e subsequentes, conforme metragem de 173.890 m2 prevista no Boletim de Cadastro imobiliário, e a proceder com a restituição dos valores pagos a mais
do respectivos exercícios
. Em razão da sucumbência, condeno a parte Requerida ao pagamento de R$ 500,00 (quinhentos) reais a título de honorários advocatícios, nos termos do artigo 85, § 8 do Código de Processo Civil. Deixo de aplicar o reexame necessário face à incidência do § 3o do art. 496 do CPC. Por fim, na hipótese de interposição de recurso de apelação ou apelação adesiva, por não haver mais juízo de admissibilidade a ser exercido pelo Juízo “a quo” (art. 1.010, CPC), sem nova conclusão, processe-se conforme §§1o e 3o do art.1.010 do CPC, intimando-se a parte contrária para apresentar contrarrazões no prazo de 15 (quinze) dias. Após, remetam-se os autos ao Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, para apreciação do recurso, com as homenagens de estilo. Publique-se. Intime-se Cumpra-se, expedindo o necessário com as cautelas de estilo. Campo Novo do Parecis, datado e assinado eletronicamente. Cláudia
Anffe
Nunes da Cunha Juíza de Direito”

O
Recurso

Inominado

foi

interposto
pela
parte

reclamada
.
Sustentou
que: a) a
parte

autora

carece
de interesse de
agir
, pois
não

esgotou
a via
administrativa
,
não
tendo
apresentado

impugnação
formal
ao

lançamento
do IPTU; b)
houve

perda
do
objeto
da
ação
, pois o
Município
,
após
a
citação
,
proferiu

decisão

administrativa

revisando
o
lançamento
do IPTU de 2022,
deferindo
a
restituição
dos
valores

pagos a maior e determinando a correção da área

construída
para
os

exercícios

subsequentes
.
Requereu
o
provimento
do
recurso
para

acolher
as
preliminares
e
extinguir
o
processo

sem

resolução
do
mérito
ou o
julga
mento
improcedente

d
os

pedidos
da
inicial
.

As
contrarrazões

foram

apresentadas

visando a manutenção da sentença
.

É a
síntese
.

V O T O R E L A T O R

VIDE EMENTA.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/06/2025